Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-94.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
02/12/2025
Número: 0600335-94.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
94.2024.6.16.0059, que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
DESAPROVADAS as contas da candidata não eleita ao cargo de vereadora Tatiane Nogueira
Benazi Rosa, pelo Partido NOVO de Rolândia PR, referente à Eleição de 2024, condenando-a ao
recolhimento de recursos do FEFC utilizados de forma irregular, no montante de R$1.000,00 (um
mil reais) no prazo de 05 (cinco) dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de execução judicial.
(Prestação de Contas Eleitorais da candidata Tatiane Nogueira Benazi Rosa, no município de
Rolândia PR, julgadas desaprovadas tendo em vista a falta de documentação necessária à
comprovação da prestaçao de serviços de atividade de militância e ainda, pagos antecipadamente,
com recursos do FEFC, em desacordo com o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no
importe de R$1.000,00). NÃO ELEITA. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44803711
02/12/2025
10:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44803711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.768

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600335-
94.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS
ESSENCIAIS.
AUSÊNCIA
DOS
LANÇAMENTOS
DAS
DESPESAS
CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIAS. CONTAS
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO ELEITORAL. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições Municipais de 2024,
em razão da ausência de comprovação de
pagamento de honorários advocatícios e
contábeis, e da ausência de preenchimento
de requisitos contratuais, com determinação
de recolhimento de valor ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de requisitos

Num. 44803711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
contratuais essenciais na contratação de
pessoal
de
campanha
justifica
a
desaprovação das contas, considerando o
valor
envolvido
e
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade; e (ii)
definir se a ausência de declaração e
comprovação de pagamento de honorários
advocatícios
e
contábeis
configura
irregularidade na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de requisitos contratuais
essenciais,
como
a
especificação
da
jornada de trabalho, locais de trabalho e
valor
da
hora
trabalhada,
configura
irregularidade, mas o valor da despesa (R$
1.000,00) está dentro do patamar que
permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Após a reforma da Lei nº 9.504/1997 pela
Lei nº 13.877/2019, as despesas com
honorários
advocatícios
e
contábeis,
embora devam ser registradas, não são
contabilizadas para fins de aferição do limite
de gastos de campanha, e o TSE firmou
entendimento de que não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão
legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reformar a sentença de
primeiro grau e julgar aprovadas com
ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
requisitos
contratuais
essenciais
na
contratação de pessoal de campanha
configura irregularidade, mas o valor da
despesa, dentro do patamar estabelecido
pelo TSE, permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com
ressalvas. 2. Não há obrigatoriedade de

Num. 44803711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
registro
de
gastos
com
honorários
advocatícios e contábeis na prestação de
contas de candidatos.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§
3º e 12;
Lei nº 9.504/1997, art. 27, § 4º;
Lei nº 13.877/2019, art. 27, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
REspe
nº
0600402-
75.2020.6.25.0018;
TRE/PR, RE nº 060032427;
TRE/PR, RE nº 060032805;
TRE/PR, PC nº 060278561;
TRE/MS, RE nº 060047128.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por face à sentença em que o MM. Juiz da 59ª Zona
Eleitoral de Rolândia/PR, o qual julgou desaprovadas as contas da candidata (não eleita) ao
cargo de vereadora, TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA, que concorreu ao pleito pelo partido
NOVO, no município de Rolândia/PR, referente às eleições municipais de 2024, condenando-a a
recolhimento de valor ao Erário.
Publicado o edital (id. 44772895), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44772897).

Num. 44803711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44772919), manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas em razão da existência de irregularidade referente a
equívoco no lançamento do doador dos recursos públicos oriundos do FEFC recebidos pela
candidata, considerando que o erro poderia ter sido sanado por meio de mero lançamento na
prestação de contas retificadora.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44772922).
Sobreveio a r. sentença (id. 44772924), em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas do TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA pelo partido NOVO, referente à campanha das
eleições municipais de 2024, condenando-a ao recolhimento da quantia de R$ 1.000,00 (mil
reais), em razão da ausência de requisitos contratuais essenciais ocasionando a utilização
irregular dos recursos oriundo do FEFC e, por fim, pela ausência de lançamento e comprovação
da origem das despesas relativas aos honorários advocatícios e contábeis.
A prestadora de contas apresentou Embargos de Declaração (id. 44772931), os quais foram
rejeitados pelo Juízo a quo (id. 44772934).
Irresignada, a prestadora de contas interpôs o Recurso Eleitoral (id. 44772942) no qual aduz que:
1) o juízo de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas, contudo, o valor envolvido é de
pequena monta (inferior a R$ 1.064,00), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; 2) apresentou declaração da prestadora de serviços nos
autos, com o intuito de afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional, documento que teria sido
desconsiderado pelo Juízo a quo; 3) embora a assinatura do contrato tenha ocorrido em
16/09/2024, o envio do documento foi feito com a antecedência necessária, e que o pagamento
efetuado em 18/09/2024 deu-se por solicitação da prestadora de serviços, diante de
necessidades pessoais; 4) os prints de conversas de WhatsApp juntados comprovam a efetiva
prestação de serviços por Regiane Aparecida Huss, atendendo ao disposto no art. 76 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; 5) a juntada e análise de documentos neste momento processual
é possível, especialmente para afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento já adotado por esta Corte Regional. Ao final, requereu o provimento do recurso
para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando as contas aprovadas, ainda que com
ressalvas necessárias, afastando-se a determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral, para reformar a sentença a fim de aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se, contudo, a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao
Erário (id. 44786143).
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade:

Num. 44803711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 03/10/2025 - sexta-
feira, às fls. 132/136 da publicação nº 192/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 44772929),
com apresentação de Embargos de Declaração em 08/10/2025 - quarta-feira (id. 44772931),
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do
Código de Processo Civil. A intimação à decisão dos aclaratórios ocorreu em 20/10/2025 -
segunda-feira, às fls. 85/87 da publicação nº 203/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id.
44772940) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 23/10/2025 - quinta-feira (id. 44772942),
dentro do tríduo legal.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença que desaprovou as contas da
candidata TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA, em razão da ausência da comprovação dos
pagamento relativos aos honorários advocatícios e contábeis, da ausência da descrição dos
respectivos profissionais que deram ensejo às mencionadas despesas e, por fim, em razão da
ausência de preenchimento de requisitos contratuais, com determinação de recolhimento de valor
ao Erário.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
[...]
Em segundo lugar, verifica-se falha grave na contratação e no pagamento de
despesas com pessoal contratado para a campanha, referentes às atividades de
militância e mobilização de rua, especificamente no que tange à contratação de
Regiane Aparecida Huss da Silva, a quem foi paga a importância total de R$
1.000,00 (mil reais), com recursos públicos do FEFC.
Para melhor elucidação do contrato celebrado, passo a detalhá-lo na sequência:
I- No caso da contratada Regiane Aparecida Huss da Silva (Id n. 127224728),
constatam-se as seguintes ocorrências:
a) não há menção ao valor da diária, mas sim ao valor total de R$ 1.000,00;
b) na cláusula 3ª do contrato previu-se o controle do trabalho da contratada, mas
não foram juntados aos autos os expedientes de controle descritos no referido
contrato;
c) o período de vigência do contrato (de 13/09 a 05/10/2024) corresponde a 23
diárias;
d) o contrato estipulou o horário comercial de trabalho, sem, contudo, demonstrar a

Num. 44803711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
justificativa do valor contratado;
e) não há menção aos locais onde o serviço foi prestado;
f) o contrato somente foi assinado pela contratada em 16 de setembro de 2024
(assinatura do gov.br);
g) o pagamento foi realizado em 18/09/2024 (R$ 1.000,00), ou seja, logo após a
assinatura do contrato, sem que houvesse a comprovação da efetiva prestação do
serviço contratado (127224728).
[...]
Em quarto e último lugar, observa-se a ausência de informação sobre a contratação
e os pagamentos relativos aos serviços de contabilidade e advocatícios recebidos
pela candidata, impedindo a verificação de como os serviços foram custeados: se
por doação de pessoa física, pela agremiação política ou por outro candidato.
Não obstante a ausência de vedação na referida prática, como medida de
transparência da prestação de contas, deveria ter sido apresentado nos autos o
contrato celebrado entre as partes (pagador da despesa e os profissionais
contratados) para permitir a verificação do valor contratado, a forma de pagamento
e a obediência às regras eleitorais (o tipo de recurso empregado) e fiscais
aplicáveis, o que restou inviabilizado.
Por fim, registra-se que não houve impugnação às contas apresentadas, momento
em que qualquer interessado poderia trazer à baila indícios ou provas de
irregularidades para serem aferidos pela Justiça Eleitoral quando da análise das
contas.
Diante do exposto, com supedâneo nas razões acima aduzidas, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, julgo DESAPROVADAS
as contas da candidata não eleita ao cargo de vereadora TATIANE NOGUEIRA
BENAZI ROSA, pelo partido NOVO, referente à Eleição de 2024.”
[...]

II.II.i - Da ausência de requisitos contratuais essenciais:
A questão recebe tratamento normativo no § 12º, art. 35, Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)

Num. 44803711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Na r. sentença combatida, o MM. Juiz a quo relata irregularidades contratuais no documento (id.
44772871), cujas ocorrências, a seguir transcritas, deram ensejo à desaprovação das contas:
[...]
“a) não há menção ao valor da diária, mas sim ao valor total de R$ 1.000,00;
b) na cláusula 3ª do contrato previu-se o controle do trabalho da contratada, mas
não foram juntados aos autos os expedientes de controle descritos no referido
contrato;
c) o período de vigência do contrato (de 13/09 a 05/10/2024) corresponde a 23
diárias;
d) o contrato estipulou o horário comercial de trabalho, sem, contudo, demonstrar a
justificativa do valor contratado;
e) não há menção aos locais onde o serviço foi prestado;
f) o contrato somente foi assinado pela contratada em 16 de setembro de 2024
(assinatura do gov.br);
g) o pagamento foi realizado em 18/09/2024 (R$ 1.000,00), ou seja, logo após a
assinatura do contrato, sem que houvesse a comprovação da efetiva prestação do
serviço contratado (127224728).”
[...]
Em suas razões recursais, a candidata aduz ser o valor da mencionada irregularidade insuficiente
para a desaprovação das contas, eis que, R$ 1.000,00 (mil reais) está aquém do valor máximo de
R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais), situação em que o C. TSE entende ser possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, menciona que “prints” de tela que colacionou aos autos comprovam que a candidata
efetivamente realizou os serviços para os quais fora contratada e, além disso, que erros formais
e/ou materiais corrigidos não ensejam a aplicação de sanção, conforme entendimento
jurisprudencial.
Entendo que a insurgência recursal deve ser parcialmente provida.
No que tange aos mencionados erros materiais e/ou formais, a recorrente não contempla no
contrato de prestação de serviços os requisitos necessários a atender integralmente o §12º, art.

Num. 44803711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
35, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não esclareceu qual a jornada de trabalho diário
que a contratada REGIANE APARECIDA HUSS realizou; não demonstrou os locais de trabalho;
não mencionou o valor da hora trabalhada, mas tão somente o valor global pago ao final do
período contratada (R$ 1.000,00).
Ademais, a assinatura da contratada ocorreu em 16/09/2024, 03 (três) dias após o início do
período que menciona que se iniciaram os trabalhos (13/09/2024), realizando o pagamento em
18/09/2024, somente 02 (dois) dias após a mencionada formalização, fatos para os quais a
candidata não apresentou esclarecimentos plausíveis.
As mencionadas irregularidades seriam graves o suficiente para desaprovar as contas, no
entanto, o valor da despesa, no total de R$ 1.000,00 (mil reais), embora represente 100% das
despesas de campanha, se encontra dentro do patamar de valor máximo de irregularidade que o
C. TSE entende possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
julgar aprovadas com ressalvas as contas, sendo necessária a reforma da r. sentença nesse
particular.
Nesse sentido, cite-se recentes julgados desta relatoria:
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas
de campanha eleitoral de 2024, com aplicação de pena de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, em razão da ausência de instrumentos de mandato para
constituição de advogado do Presidente e Tesoureiro da agremiação.
2. O Partido Recorrente alega que não cometeu omissão de despesas ou
irregularidades graves no envio dos documentos da prestação de contas, juntando
aos autos o instrumento de procuração para constituição de advogada específica
para o presidente e tesoureiro, requerendo a regularização e o regular julgamento
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência inicial de procuração
outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária impede o
julgamento de mérito da prestação de contas, ainda que o partido político, parte
principal no processo, esteja devidamente representado nos autos, com procuração
assinada pelo seu presidente e pelo seu tesoureiro e se pode ser sanada em sede
recursal, e, em caso positivo, as contas podem ser aprovadas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44803711 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:37
4. A ausência de procuração específica outorgada pelo Presidente e pelo
Tesoureiro da agremiação partidária configura irregularidade meramente formal,
uma vez que o órgão partidário encontra-se devidamente representado.
5. A juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para regularizar a
representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §2º, do Código de
Processo Civil.
6. As inconsistências apontadas pelo parecer técnico são meramente formais e não
comprometeram a lisura e a transparência das contas, tampouco comprometeram
sua fiscalização por esta Justiça Especializada.
7. Os valores das irregularidades não superaram a baliza de R$ 1.064,00, adotado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A ausência de procuração específica outorgada pelo Presidente e pelo
Tesoureiro da agremiação partidária configura irregularidade meramente formal,
quando o órgão partidário encontra-se devidamente representado.
2. É possível a juntada da procuração na fase recursal para regularizar a
representação processual do prestador.
3. Inconsistências meramente formais que não comprometem a lisura e a
transparência das contas, somadas a valores que não superam a baliza de R$
1.064,00, possibilitam a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 258;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, 74, II, 98;
CPC, art. 76, § 2º, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, PCE nº 0600534-27.2020.6.16.0134, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, DJE em 17/02/2022;

Num. 44803711 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
TRE/PR, PCE nº 0600068-60.2021.6.16.0146, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, DJE em 30/03/2022;
TRE/PR, REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061; TRE/RN, REI nº 060033106, Rel.
Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, publicado no DJE de 14/04/2025;
TRE/RN, REI nº 060068158, Rel. Daniel Cabral Mariz Maia, julgado em 10/10/2023;
TRE/RN, REI nº060029676, Rel. Maria Neize de Andrade Fernandes, julgado em
06/06/2023;
TRE/PR, REI nº 060090926, Acórdão de 2/12/2022, Des. Adriana Cavalcanti
Magalhães Faustino Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
6/12/2022.

(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060032427, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE - DJE, 28/10/2025.) (Grifei)

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE COM ATIVIDADE DE
MILITÂNCIA. 100% DAS RECEITAS FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO BINÔMIO
DE
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
DA
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições de 2024, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas com militância, ausência de extratos
bancários completos, desrespeito ao prazo para abertura de contas bancárias e
ausência de informações sobre contratação de serviços de contabilidade e
advocacia.
2. A recorrente impugna especificamente a irregularidade referente à contratação
de serviço de militância, alegando suficiência das informações no contrato e
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de detalhamento
no contrato de prestação de serviços de militância, especificamente quanto aos
locais de trabalho, horas trabalhadas e atividades executadas, justifica a
desaprovação das contas ou se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e

Num. 44803711 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
razoabilidade permite a aprovação com ressalvas, considerando o valor envolvido e
a origem dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo
identificação dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas e justificativa do preço contratado (Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, § 12).
5. O contrato apresentado pela recorrente carece de informações importantes,
como os locais específicos e a jornada de trabalho, a especificação das atividades
realizadas e o controle da jornada, impossibilitando a fiscalização da efetiva
prestação dos serviços.
6. Apesar da irregularidade, o valor absoluto da despesa questionada (R$
700,00) e o fato de representar 100% das receitas financeiras, está abaixo de
R$ 1.064,00, valor utilizado como baliza pelo C. TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância', o que
possibilita a aplicação do binômio de princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para se aprovar com ressalvas as contas da recorrente.
7. Os recursos utilizados para o pagamento da despesa são de origem privada, não
havendo determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar
com ressalvas as contas de campanha da candidata.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de detalhamento no contrato de prestação de serviços de militância,
quanto aos locais de trabalho, horas trabalhadas e atividades executadas, configura
irregularidade.
2. O valor absoluto da despesa questionada e a origem privada dos recursos
autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
permitindo a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art. 60, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44803711 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024;
TRE-PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE
50, data 14/03/2025;
TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº060032805, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 23/10/2025.) (Grifei)

Embora o valor apurado não seja suficiente para se desaprovar as contas, implicando reforma da
r. sentença para julgar aprovadas com ressalvas as contas prestadas, subsistem as
irregularidades apuradas e o consequente recolhimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
Tesouro Nacional.

II.II.ii - Da ausência da declaração e comprovação de pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis:
Na r. sentença combatida, assim aduz o MM. Juiz a quo sobre a matéria:
“Não obstante a ausência de vedação na referida prática, como medida de
transparência da prestação de contas, deveria ter sido apresentado nos autos o
contrato celebrado entre as partes (pagador da despesa e os profissionais
contratados) para permitir a verificação do valor contratado, a forma de pagamento
e a obediência às regras eleitorais (o tipo de recurso empregado) e fiscais
aplicáveis, o que restou inviabilizado.”
Em cotejo ao Extrato de Prestação de Contas (id. 44772878), constata-se que efetivamente a
candidata não lançou valores relativos a honorários contábeis e advocatícios, e tampouco
apresentou qualquer comprovante de pagamento ou esclarecimento acerca dessas despesas.
A questão recebe tratamento normativo no § 3º, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE,
a seguir transcritos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)

Num. 44803711 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

Após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da
Lei das Eleições:
Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a
quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência
de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o entendimento que este
TRE-PR vinha adotando é de que persistia a obrigação de seu registro na prestação de contas a
ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de
que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável
por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Com fundamento na segurança jurídica, passei a adotar o entendimento firmado pelo TSE, a fim
de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e
contador na sua prestação de contas de candidatos.
Nesse sentido, transcrevo a seguir julgado de outro regional:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. RECURSO ELEITORAL
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO DE REGISTRO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC

Num. 44803711 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
PARA CONTA PESSOAL. FALHAS DE NATUREZA FORMAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU
DESVIO DE FINALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que aprovou, com
ressalvas, as contas de campanha de Alex Luis de Oliveira Carvalho, relativas às eleições de
2024. O parecer técnico e ministerial indicou duas irregularidades: (i) omissão de registro de
despesas com serviços advocatícios e contábeis; (ii) transferência de R$ 500,00 do FEFC da conta
de campanha para conta pessoal do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro de honorários advocatícios e
contábeis, utilizados exclusivamente para a elaboração da prestação de contas, compromete a
regularidade da contabilidade; (ii) estabelecer se a transferência de recursos do FEFC para a conta
pessoal do candidato exige a desaprovação das contas ou admite correção mediante devolução ao
partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do TSE entende que serviços advocatícios e contábeis destinados exclusivamente
à elaboração da prestação de contas não constituem doação estimável em dinheiro, sendo
dispensável o seu registro contábil, salvo quando custeados por recursos do FEFC.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 35, § 9º, e 58, § 2º, prevê o registro das despesas
eleitorais, mas a interpretação sistemática revela que a ausência de anotação de serviços
vinculados apenas à elaboração das contas configura falha formal, sem reflexo na transparência
ou na confiabilidade das informações.
O art. 23, § 10, e o art. 27, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97, introduzidos pela Lei nº
13.877/2019, afastam a obrigatoriedade de registro contábil de honorários advocatícios e de
contabilidade pagos por pessoas físicas, candidatos ou partidos, quando não houver reembolso
com recursos públicos.
No caso concreto, não há indícios de que os serviços extrapolaram a elaboração das contas ou
que tenham sido custeados com valores ilícitos, inexistindo prejuízo à fiscalização.
A transferência de R$ 500,00 da conta de campanha para a conta pessoal do candidato, embora
contrarie o art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se traduz em uso indevido para
fins pessoais, mas em movimentação irregular de caráter contábil.
Ausente prova de má-fé, enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade, a irregularidade pode ser
sanada com a devolução dos valores à conta partidária destinada à movimentação de “Outros
Recursos”, nos termos do art. 50, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomenda a manutenção da
aprovação das contas com ressalvas, sem necessidade de desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de registro de despesas com honorários advocatícios e contábeis, utilizados
exclusivamente para a elaboração da prestação de contas, configura falha formal, não

Num. 44803711 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
ensejando a desaprovação das contas.
A transferência irregular de recursos do FEFC da conta de campanha para conta pessoal do
candidato, quando não evidenciado uso indevido ou má-fé, caracteriza falha contábil sanável
mediante devolução ao partido político.
A aprovação com ressalvas é medida adequada quando as irregularidades não comprometem a
transparência, a rastreabilidade e a confiabilidade das contas apresentadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17; Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 10, e 27, caput e §§ 1º
e 2º; Lei nº 13.877/2019; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 9º, 50, §§ 2º, 4º e 5º, 58, § 2º
e 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE
19.6.2023; TRE/MS, RE nº 0600475-63.2024.6.12.0052, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j.
31.3.2025.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060047128, Acórdão, Relator(a) Des. Márcio De Ávila
Martins Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 08/09/2025.) (Grifei)
Nesse palmilhar, cito aresto oriundo desta relatoria:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO
PARECER
CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULOS DOS VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CONSTANTE
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
E
NOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
INCONSISTÊNCIA CONSTATADA. OMISSÃO DE RECEITAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTO ELEITORAL. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM
RECURSO DO FEFC AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DO REGISTRO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
DESNECESSIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA. VALORES JÁ CONSIDERADOS COMO
OMISSÃO DE DESPESAS. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. IRREGULARIDADES QUE
ULTRAPASSAM O LIMITE DE 10% DOS RECURSOS MOVIMENTADOS NA CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as contas
finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
1.1. A documentação apresentada intempestivamente é conhecida exclusivamente para fins de
cálculo dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do Poder Público.
2. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com
locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura omissão de despesa, uma
vez que se presume a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.
3. Divergência entre informações registradas na prestação de contas e aquelas constantes em
extratos eletrônicos da conta bancária de campanha, caracteriza inconsistência na prestação de
contas, que deve ser sopesada com as demais irregularidades.

Num. 44803711 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
4. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir ilicitudes.
4.1. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que caracteriza recurso de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §2º, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. É dever do prestador de contas registrar recursos financeiros arrecadados através de doação.
Irregularidade mantida.
6. A ausência de comprovação de gastos eleitorais por meio de documento fiscal idôneo, nos
termos do art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019, gera inconsistência nas contas.
6.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
7. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e contador na
sua prestação de contas. Precedente do TSE.
8. Não se caracterizam sobras de campanha os valores utilizados para pagamento de despesas
omitidas na prestação de contas, devidamente consignada a irregularidade como omissão de
despesas, com fundamento no princípio ne bis in idem.
9. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que ultrapassa o limite
de 10% dos recursos movimentados na campanha, impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente da Corte.
10. Desaprovação das contas, com a determinação do recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, levando-se em consideração os documentos apresentados intempestivamente, a fim de
se evitar enriquecimento sem causa.
(TRE - PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278561, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 31/10/2023.) (Grifei)

Dessa forma, embora os registros dos registros de pagamentos de honorários advocatícios e
contábeis não tenham sido realizados, os lançamentos dessas despesas não são obrigatórios,
não havendo que se falar em irregularidade nesse particular.
Por outra banda, embora persistiram as inconsistências contratuais apontadas, o valor irregular
de R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se dentro do patamar previsto pelo C. TSE para aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se aprovar com ressalvas as contas,
sendo imperioso o parcial provimento ao Recurso Eleitoral para reformar a r. sentença nesse
sentido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

Num. 44803711 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/12/2025 10:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210575928100000043740738
Número do documento: 25120210575928100000043740738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2025 11:01:38
eleitoral interposto por TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA, para o fim de reformar a r.
sentença de primeiro grau para julgar aprovadas com ressalvas as contas e, no mais, mantê-la
incólume, inclusive quanto à determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro
Nacional com fulcro no artigo 79, da nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600335-
94.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA - Advogado do RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE
ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela
Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025